Tribunal: TJDFT
Processo: 0724392-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724392-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SU SUN JENG AGRAVADO: BRASILIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, ICS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, SANDRA DA COSTA MARTINS DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0032916-93.2015.8.07.0001 - id 97249721) que desconstituiu a penhora dos créditos decorrentes de contrato de locação de imóvel, sob o fundamento de que o aluguel é revertido para a subsistência ou moradia da família do devedor – STJ 486. Afirma, em síntese, que os valores dos aluguéis não são revertidos para em benefício da devedora/agravada, cuja renda tem outras fontes. Pede o restabelecimento da penhora ou, subsidiariamente, a expropriação de 30% dos aluguéis mensais. 2. As pesquisas no e-RIDFT – Sistema de Registros de Imóveis Eletrônico (id 94150459 – autos originários) apontam que a agravada não possui outro imóvel além daquele que é objeto de locação. Não há prova de outras fontes de renda, o qu leva à presunção de que o aluguel destina-se à subsistência própria e da família. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 04.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator